Tribunal: TJDFT
Processo: 0751246-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE ENFERMIDADES GRAVES E EM TRATAMENTO. RISCO À VIDA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora haja previsão legal acerca da possibilidade de rescisão unilateral do contrato entabulado entre as partes, há situações emergenciais ou urgentes que excepcionam a regra. O Superior Tribunal Justiça fixou tese jurídica no Tema Repetitivo 1.082 segundo a qual “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
2. Demonstrado, por laudos médicos, que o beneficiário, diagnosticado com depressão grave com sintomas psicóticos com diversos marcadores de gravidade para o caso, com alucinações, ideação suicida grave e mutismo se encontra em tratamento, com risco de vida não só ao próprio, mas também, a terceiros, no caso de interrupção do acompanhamento especializado, não se justifica o encerramento do plano de saúde.
3. Não obstante a rescisão unilateral seja uma faculdade da operadora, é assente a jurisprudência no âmbito do STJ e deste e. Tribunal que é abusiva a rescisão unilateral enquanto a parte segurada está submetida a tratamento médico necessário à sobrevivência ou à sua incolumidade física.
4. É cediço que as astreintes objetivam assegurar a celeridade e efetividade do cumprimento de ordem judicial, possuindo natureza coercitiva, bem como parâmetros de observância obrigatória para a fixação do valor, considerando, por certo, as circunstâncias do caso concreto.
4. Não se afigura desproporcional ou excessiva, a multa única de R$ 5.000,00 (mil reais), no caso de descumprimento da ordem judicial emanada, considerando a importância dos bens protegidos.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.